Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTADOS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAIS DE 19KG DE MACONHA. MANTIDA. FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). RAZOÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em maus antecedentes, quando não consta dos autos e da folha de antecedentes penais da acusada certidão de condenação por fato anterior com trânsito em julgado.
2. A relevante quantidade da droga apreendida (mais de 19 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, na fração de 1⁄4 (um quarto) sobre a pena mínima abstrata prevista, em razão da avaliação negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da lei 11.343/2006. Precedente TJDFT.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou como razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo se houver fundamento específico, sendo recomendável a utilização desta fração, para reduzir a pena, quando reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Precedentes STJ
4. Recurso parcialmente provido.